Tribunal: STF
Processo: ARE 1574157
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICABILIDADE DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SOBRE VENCIMENTOS INTEGRAIS DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 702. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“RECURSO INOMINADO – SALTO DE PIRAPORA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – LCM 15/21 – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM DESCONFORMIDADE COM A LEI – COISA JULGADA MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 14).

Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17). 

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XIV do art. 37 da Constituição da República, bem como desrespeitado os Temas 24 e 100 da repercussão geral, sob o argumento de não ter sido “reconhecida a impossibilidade de servidor público ter direito adquirido a regime jurídico” (fl. 13, e-doc. 19). 

Pediu provimento do recurso extraordinário. 

3.  O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).

Neste agravo, o Município de Salto do Pirapora/SP repete as razões expostas no recurso extraordinário e afirma não haver “ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal que inviabilize o processamento do recurso extraordinário, visto que a municipalidade não está discutindo o que compõe ou deixa de compor a base de cálculo do adicional por tempo de serviço, mas sim, se o servidor público possui direito adquirido a regime jurídico“ (fl. 8, e-doc. 23).

Pede provimento do recurso extraordinário com agravo. 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

4. Razão jurídica não assiste ao agravante.

5. Consta do voto condutor do acórdão recorrido:
“O recurso não comporta provimento.
A Lei Complementar Municipal 15, de 10/07/2021, deu nova redação ao art. 127 da Lei Complementar Municipal 20/94, determinando que o adicional por tempo de serviço incidirá sobre o vencimento. 
A Sentença condenou o Município ao pagamento do adicional por tempo de serviço calculado sobre os vencimentos integrais. O acórdão, proferido em junho de 2023, manteve a r. sentença por seus próprios fundamentos. 
O recorrente contestou o pedido em junho de 2020, na vigência da lei anterior. Até o trânsito em julgado, certificado aos 17 de agosto de 2023, o Município não alegou a existência da lei nova em nenhuma de suas manifestações. 
Desse modo, o v. acórdão transitou em julgado. Há coisa julgada material, inviabilizando a rediscussão do mérito e impedindo a aplicação da lei nova. O título executivo judicial deve ser cumprido tal como constituído, com a incidência do adicional por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais. 
Não se aplica a tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 586.068 (TEMA 100 da Repercussão geral), pois nestes autos não há ‘pronunciamento jurisdicional contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal,
seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade’“ (fls. 2-3, e-doc. 14). 

6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 586.068-RG, Tema 100, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral, para reconhecer a possibilidade de aplicar-se “o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001” (Plenário, DJe 31.1.2024).

Assim dispõe a norma prevista no § 5º do art. 535 do Código de Processo Civil vigente:
‘Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
§ 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso’.

Adequada a restrição feita pelo Tribunal de origem sobre a aplicação do paradigma de repercussão geral ao presente processo, porque a lei complementar municipal na qual se funda o título executivo judicial objeto da controvérsia posta não foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade. 

Como asseverado pela Turma Recursal de origem, “não se aplica a tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 586.068 (TEMA 100 da Repercussão geral), pois nestes autos não há ‘pronunciamento jurisdicional contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade’” (fl. 3, e-doc. 14).

7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 563.708-RG , Tema 24 da repercussão geral, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos” (tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9.12.2015). O paradigma tem esta ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE
DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO” (DJe 2.5.2013).

Diferente do alegado pelo agravante, o entendimento firmado no Tema 24 da repercussão geral não se aplica à espécie vertente, que trata da impossibilidade de se afastar a coisa julgada material para declarar a inexigibilidade de título executivo judicial, em razão de alteração posterior na legislação municipal aplicável. 

8. No recurso extraordinário, o agravante limitou-se a alegar contrariedade ao inc. XIV do art. 37 da Constituição da República e aos Temas 24 e 100 da repercussão geral, sem impugnar, de forma objetiva e específica, os fundamentos suficientes do acórdão recorrido referentes à impossibilidade de se afastar a coisa julgada material com fundamento em lei complementar posterior. 

A matéria posta no recurso extraordinário está dissociada do decidido pelo Tribunal de origem. No ponto, não há relação lógica entre o que se tem no acórdão recorrido e as razões recursais apresentadas pela recorrente, que versou sobre direito adquirido a regime jurídico. Incidem na espécie as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. REENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FORMA DE INGRESSO NO
CARGO PÚBLICO: NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.562.294-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.9.2025).

“Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do estado. Não conhecimento do recurso. Princípio da dialeticidade. Incidência das Súmulas 279, 283 e 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que não conheceu do recurso.
II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 5. A existência de fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado não atacado no recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula 283/STF. 6. Hipótese em que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF).
IV. Dispositivo 7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.535.215-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 3.4.2025).

“Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios. Juros de mora. Prequestionamento. Deficiência de fundamentação. Ausência de impugnação específica. Não conhecimento. Trânsito em julgado. Baixa imediata dos autos” (ARE n. 1.541.949-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.8.2025).

Este Supremo Tribunal assentou ser “inadmissível o recurso extraordinário, quando a fundamentação que lhe dá suporte não guarda qualquer relação de pertinência com o conteúdo do acórdão proferido pelo Tribunal inferior. A incoincidência entre as razões que fundamentam a petição recursal e a matéria efetivamente versada no acórdão recorrido constitui hipótese configuradora de divórcio ideológico, que inviabiliza a exata compreensão da controvérsia jurídica, impedindo, desse modo, o próprio conhecimento do recurso extraordinário (Súmula 284/STF)” (RE n. 177.927, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 4.11.1996).

Dissociadas as razões recursais dos fundamentos relevantes do acórdão recorrido, não há como acolher a postulação em exame, por incidência dos óbices processuais das Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.

9. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 764.332, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, este Supremo Tribunal reconheceu carente de repercussão geral a controvérsia sobre “a incidência do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre a integralidade dos vencimentos de servidor público” (Tema 702):
“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. QUINQUÊNIO. INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS, INCLUINDO OS ADICIONAIS E AS GRATIFICAÇÕES REPUTADOS COMO DE NATUREZA PERMANENTE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO” (DJe 21.3.2014).

Declarada ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Confiram-se nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: RE n. 1.437.304, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 2.6.2023; ARE n. 1.344.260, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.4.2022; e RE n. 1.386.398, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 25.11.2022.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora